Tribunal: TJMT
Processo: 0028211-72.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028211-72.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.344.641/0001-30 (EMBARGANTE), DORALINA MARIANO DA SILVA - CPF: 207.315.821-87 (ADVOGADO), ANA CRISTINA AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 405.408.201-72 (EMBARGANTE), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –

PREQUESTIONAMENTO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Não é cabível a análise de aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não demonstrada a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2.

“[...] Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. [...]” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBL
ICO, DES. MARCIO VIDAL).

3.

“[...] Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável [...]” (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou as preliminares, acolheu a prejudicial de prescrição e proveu o Recurso de Apelação 0028211-72.2014.8.11.0002, movido pelo Município de Várzea Grande, cassando a sentença então proferida (id. 60036975).

Sustenta a Embargante a existência de omissão, conquanto teria requerido, tempestivamente, em 27.02.1996, a reconsideração/apelação do parecer lançado pela Procuradoria Municipal, a qual não possui força vinculante, que manifestou pela prejudicialidade da cobrança do crédito e que, em decorrência desse pedido, foi reaberto o debate processual administrativo, deixando de dar solução final ao processo.

Ressalta que o “pedido/recurso” datado de 27.02.1996 foi apreciado em 12.06.1996, sendo reformado o parecer da douta Procuradoria Municipal, não se dando solução ao estudo e reconhecimento do quantum devido, entendeu o acórdão embargado que o parecer reformado prosseguiria a surtir efeitos, apto a interromper o prazo prescricional, devendo ser corrigida a contradição apontada.

Alude que comprovou documentalmente que promoveu, de forma ininterrupta, administrativamente, junto à Administração Municipal, visando dar solução final aos pleitos do processo administrativo, vindicando que haja manifestação explícita quanto os documentos acostados nas folhas 229/233 (id. 27262493) – p. 4 a 7, e id. 27262494 – p. 1, considerando (a) o valor probante do documento quando a configuração do estado de suspensão do prazo prescricional; (b) que o Embargado não impugnou especificamente a condição da prova que faz o documento quanto a não solução aos pleitos de estudo, recolhimento e pagamento dos créditos decorrentes dos Contratos no 224/90 e 22/95 (art. 336 e 341 do CPC); (iii) que o Embargado não se desincumbiu do ônus da prova que o requerimento administrativo de fls. 229/233 (id. 27262493)– p. 4 a 7, e id. 27262494 – p. 1 teve seu final desfecho (art. 373, II do CPC).

Pleiteia que seja suprida a omissão, quanto a obrigação da Apelante/Embargada em comprovar a ocorrência do marco interruptivo da prescrição, posto que a tese fora por ela sustentada.

Alegou ainda que comprovou, por meio de juntada de requerimentos administrativos, a prova da inércia da Administração, tendo inclusive requerido judicialmente a especificação de provas, tendo o Magistrado de instância singela optado por julgar antecipadamente a lide, constituindo decisão surpresa, desrespeito a instância inferior, ofensa a ampla defesa e contraditório a decisão em esfera
ad quem
de que a parte não produziu a prova necessária, requerendo a manifestação explícita

sobre os dispositivos do art. 1o, 350, 369 e 370 do CPC no caso em tela.

Requer o conhecimento e provimento do aclaratório, a fim de que seja eliminada a contradição apontada, suprindo as omissões e prequestionando a matéria, emprestando efeitos modificativos aos aclaratórios (id. 61928956).

A Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande manifestou pelo desprovimento dos aclaratórios, ante a inexistência de omissão ou contradição que autorize o seu manejo, conquanto visa a empresa Embargante a rediscussão do resultado do julgado por esta via (id. 63265986).

Em petitório em apartado, o Embargante requer a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Embargado (id. 63378958)

É o relatório.

V O T O

(Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Turma:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em que pese o alegado pelo Embargante, denota-se que as matérias aduzidas nos aclaratórios reprisam aquelas trazidas por ocasião do julgamento do Apelo.

Não obstante o arguido, constata-se que fora devidamente explicitado, no acórdão recorrido, os motivos que levaram ao convencimento quanto a ocorrência da prescrição para a interposição da ação de cobrança, conquanto a própria empresa Autora, ora Embargada, admitiu a conclusão dos estudos pela Administração Pública Municipal,
in verbis
:

“[...]
Inicialmente, necessário rememorar que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande firmou com a empresa Apelada dois contratos de pavimentação asfáltica e drenagem e execução de canal a céu aberto em diversas vias públicas (Contrato n. 224/90 e 22/95 – ids. 27261991 e 27262486).

Quanto ao Contrato n. 224/90, consta que este foi rescindido por meio do Decreto Municipal n. 53/1991, reconhecendo a existência de saldo remanescente a ser percebido pela Apelada, com o aceite das medições na época,
litteris
:

“[...]Art. 39 — Os Saldos existentes até a presente data referentes as medições realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
serão apurados e pagos de conformidade com o estabelecido na Claúsula VII
, do referido Contrato.” (id. 27262996).

Naquela época, não houve questionamento sobre os valores devidos, assim como quanto ao Contrato n.
22/1995
, consoante depreende-se do Termo de Recebimento dos Serviços, datado de 11.11.1995 “o valor dos serviços executados foi de R$ 111.647,89 (cento e onze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos)” (id. 27262996).

Analisando os documentos que instruem a inicial, denota-se que, no decorrer dos anos de
1994 à 2004
, a Apelada ingressou com diversos ofícios junto à Administração Pública, visando o recebimento dos valores devidos – em sua maioria, juros e correção visando a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos - diante da prestação dos serviços objeto dos Contratos 224/90 e 22/95,
conforme consta do extensivo rol trazido no id. 272662493.

Cada ofício deu origem a um Protocolo diferente, tendo notícias da instauração do
Processo Administrativo n. 5.954/95
, no caso do Contrato n. 24/90,
que não fora acostado aos autos
, de forma que não é possível aferir se, de fato, não houve a resolução administrativa dos pedidos formulados.

Todavia, consta nos autos fotocópia de processo administrativo - que não é possível identificar o número ou se a qual protocolo/Contrato se refere – onde consta suposta resolução administrativa do feito,
litteris
:

“Ao Dr. Estevam.

Solicito a V. Sra. Emitir
Parecer Final
.

12/06/96.

(Rubrica)

Em face da informação prestada pelo Assessor Técnico da SEFAZ,
não resta ao Município mais do que emitir o Instrumento de Confissão de Dívida
, conforme solicitado pela empresa SABÓIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

É, sucintamente, o parecer,

Salvo Melhor Entendimento.

Várzea Grande, em 12 de junho de 1.996.

Estevam Vaz Curvo Filho

OAB/MT 4.556

Ao Sr. Sec. de Fazenda

Opino pelo empenho do valor objeto do despacho do Ass. Téc. da SEFAZ.

Outrossim, entendo, que
uma Declaração de que o valor se encontra empenhado é prova suficiente de que o Poder Público confessa a dívida.

12/06/96

(RUBRICA).” (ID. 27262483).

E analisando o inteiro teor dos ofícios endereçados ao Apelante,
constata-se, pela leitura do Ofício n. 011/02/96 que houve a resolução administrativa do pedido,

que foi considerada como PREJUDICADO
, senão vejamos:

“Cuiabá, 27 de fevereiro de 1996.

SCCCL - 011/02/96 – E/C

(...)

AT.: DR. NEREU BOTELHO DE CAMPOS

M.D. PREFEITO MUNICIPAL

REF: PROCESSO No 5954/95

Prezados Senhores,

Sendo nossa empresa credora dessa Prefeitura, créditos esses, oriundos de obras executadas sob o amparo do contrato 224/90, solicitamos de V. Sas, através do Processo em referência, a emissão de Instrumento de Confissão de Dívida, que virá consolidar nossos direitos inequívocos.

Considerando que, a Secretaria de Obras Viação e Urbanismo (S.M.O.V.U.), através de seu Secretário. Engo Waldisney Moreno Costa, já se manifestou a respeito da validade de nosso crédito, não colocando dúvidas ou objeções ao mesmo, estranhamos o parecer da douta Procuradoria dessa Prefeitura a qual,
julga prejudicada nossa legitima reivindicação, alegando que, por termos emitido a Nota Fiscal no 125, de 06/05/95, nosso crédito já foi liquidado
.

Ora, a emissão de Nota Fiscal não implica em recebimento.

O Decreto no 53/91, rescindiu o Contrato 224/90 e, manda que os saldos deverão ser apurados e pagos. Tal fato, no que se refere a pagamento não ocorreu. Apenas apurou-se o saldo o qual originou-se a Nota Fiscal no 125 de nossa emissão.

Não vemos, portanto, por que não acolher nosso justo pleito devidamente corrigido conforme cláusulas contratuais e, para qual correção já emitimos as faturas correspondentes as correções até 31/01/96 e, importando um total de R$ 227.127,63.

Considerando ainda que, já estamos no final do mês de fevereiro de 1996, enviamos em anexo a fatura 013 no valor de R$ 4.457,38 fazendo com que nosso crédito em 28/02/96 passe a ser de R$ 231.585,01 que é o valor que deverá ser o constante do Instrumento de Confissão de Dívida. [...]” (id. 24262482).

Ocorre que mesmo com esse parecer – dando por prejudicado o pedido administrativo -, a Apelada continuou a interpor ofícios requerendo o pagamento dos valores devidos pelos contratos (p. 179-189 e 217-228),
sendo o último datado de 1o de julho de 2.009 (p. 230/233 – id. 27262494).

Ou seja,
desde 1.996
, a Prefeitura Municipal havia se manifestado quanto ao pedido de pagamento da Apelada, havendo nos autos do Processo Administrativo 5.954/95 o reconhecimento de que o pedido estava prejudicado, sem que esta contudo, tenha acionado judicialmente a Fazenda Pública Municipal, optando por interpor diversos pedidos de reiteração de pagamento, que não se mostram aptos a suspender o lapso prescricional.

Ademais, a ação foi proposta somente aos
19 de dezembro de 2.014
! Ou seja, entre o último requerimento protocolizado na Prefeitura Municipal – visando instruir o Processo Administrativo de Cobrança n. 146/06 (01.07.2009 - id. 27262493), e a interposição da ação transcorreram
mais de cinco anos, 05 meses e 18 dias
.

Assim, a Apelada não comprovou a ocorrência de marco interruptivo da prescrição, consistente na ausência de resolução administrativa do pedido formulado perante a Administração Pública, eis que os documentos por si apresentados (Ofício 011/02/96 (id. 2726199) apontam que este fora julgado prejudicado e os demais ofícios consistiram em meros pedidos de reconsideração.

Desta forma, a Apelada não desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência da causa interruptiva da prescrição, a qual ocorreria apenas uma vez, consoante previsto no art. 8o do Dec. Lei 20.910/32 e no art. 202 do Código Civil:

Art. 202 do Código Civil
- A interrupção da prescrição,
que somente poderá ocorrer uma vez
, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Assim, tendo a Apelada alegado que não houve a resolução administrativa dos pedidos administrativos por si formulados, a ela competia a demonstração do alegado, seja pela juntada da íntegra dos processos administrativos, seja pelo extrato que demonstrasse a inércia da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 373, I do CPC;

Dessa forma, em que pese a existência de diversos ofícios reiterando o pedido originário, considerando o previsto no art. 8o do Dec. 20.910/32 – de que o prazo prescricional somente se interrompe por uma vez – aliado à informação trazida pela própria empresa no Ofício SCCCL–011/02/96– E/C, de
27 de fevereiro de 1996
-; de que “o parecer da douta Procuradoria dessa Prefeitura a qual, JULGA PREJUDICADA nossa legítima reivindicação, alegando que, por termos emitido a Nota Fiscal no 125, de 06/05/92, nosso crédito já foi liquidado” (id. 27262482), entendo que
houve a demonstração do decurso do prazo prescricional para a interposição da ação
, já que a mera existência de diversos ofícios reiterando pedido já considerando prejudicado não possui o condão de voltar a suspender o aludido prazo. [...]”

Dessa forma, diversamente do que pretende a Empresa Embargada, não foram demonstrados os vícios aduzidos (omissão e contradição), conquanto o acórdão proferido é claro ao expor que a própria empresa, em petitório acostados aos autos, admite que houve a conclusão dos estudos quanto ao valor à ser percebido pela Administração Pública – fato que, inclusive, ensejou a emissão da Nota Fiscal n. 125. Todavia, optou a empresa ora Embargante em vindicar administrativamente o recebimento, por meio de inúmeros requerimentos administrativos sucessivos, inclusive pelo documento acostado no id. 27262493 (p. 4 a 7) e id. 27262494 (p. 1) – que não possuem o poder de suspender o prazo prescricional - mesmo de posse de documento hábil para efetuar a cobrança via judicial.

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão no v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Estão, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, para fins de prequestionamento, basta que Tribunal tenha examinado todas as questões postas, tendo o Código de Processo Civil, em seu art. 1.025, considerado que estão incluídos no acórdão os elementos suscitados Embargante, para fins de prequestionamento, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados.

Insta destacar que o Magistrado não está condicionado ao esgotamento pontual de fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, apontando os fundamentos jurídicos ou entendimento jurisprudencial que firmaram o seu convencimento, sendo despiciendo o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido:

“[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJE de 24.06.2015).

Ante o exposto, REJEITO os Aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021